Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LAUDO PERICIAL. PROVA TÉCNICA. APELO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Os documentos juntados aos autos corroboram a alegação de que o apelante não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais em detrimento de seu sustento e de sua família, enquadrando-se no critério de hipossuficiente estipulado pela referida Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Gratuidade deferida.
2. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 29, inciso II, exige que o condutor de veículo terrestre guarde distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais automóveis, a fim de permitir a diminuição da velocidade do veículo em caso de o motorista da frente frear.
3. Ausente contraprova contundente hábil a invalidar o laudo pericial, prevalecem as conclusões apresentadas na prova técnica dos autos.
4. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.